Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. TEMA 1.169/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.170 DO STF. JUROS MORATÓTIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. MS 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO DE JANEIRO/1996 A 28/04/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA COISA JULGADA.
1 – Tema no 1.169 do STJ. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital a título de benefício alimentação e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidez do título objeto de cumprimento, o que afasta o sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ.
2 – Tema no 1.170 do STF. Em decisão monocrática exarada no RE no 1.317.982/ES pelo eminente Min. Nunes Marques, restou indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos, razão pela qual o julgador não está obrigado a sobrestar o processo de origem.
3 – Juros de mora e correção monetária. Tempus regit actum. Consubstanciam obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, razão por que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ.
4 – Inconstitucionalidade da TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905).
5 – Limitação temporal. Malgrado o Código de Processo Civil dispor que os motivos da sentença não fazem coisa julgada (art. 504, inciso I), devem ser interpretados de forma sistemática com o dispositivo. O TJDFT, em sede recursal na Ação Coletiva no 32.159/97, definiu que o pagamento do benefício alimentação é devido desde a data de supressão até a data da impetração do MS no 7.253/97.
6 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.